Tribunal: TJSP
Processo: 2066145-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Agravo de Instrumento manejado contra decisão que não reconheceu a perda do objeto da demanda pelo acordo firmado entre autores e corré em ação diversa. Acertado o entendimento do Juízo a quo, vez que as ações têm objetos diversos. Recurso não provido.